Tribunal: TJPA
Processo: 0036536-82.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036536-82.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA, MARCIO ROGERIO CUNHA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0036536-82.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA (Adv. Marcus Vinicius Saavedra Guimarães de Souza – OAB /PA 7.655 / Adv. Albino de Melo Machado – OAB/PA 28.004)

MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE (Adv. Driele Mendes Lopes – OAB/PA 20.329)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:

MICHEL SALIM KHAYAT (Adv. Valber Carlos Motta Conceição – OAB/PA 9.729)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ADVOGADOS. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ALVARÁ JUDICIAL. ALEGADA RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA DESTINADA À QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ANIMUS REM SIBI HABENDI. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados José Arnaldo de Sousa Gama e Márcio Rogério Cunha Vinagre da imputação do crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício da profissão, sob o fundamento de insuficiência probatória. O órgão acusatório sustentou que os réus, atuando como advogados da vítima, teriam se apropriado indevidamente de valores obtidos mediante levantamento de alvará judicial, requerendo a reforma da sentença para condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, de forma segura e inequívoca, a prática do crime de apropriação indébita qualificada pelos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de apropriação indébita exige a demonstração do animus rem sibi habendi, consistente na intenção de incorporar definitivamente a coisa alheia ao próprio patrimônio, elemento subjetivo que não restou comprovado nos autos.

4.

As declarações da vítima apresentam contradições relevantes entre as fases inquisitorial e judicial, especialmente quanto ao recebimento dos valores oriundos do alvará e à extensão da dívida existente com um dos acusados, comprometendo a credibilidade da versão acusatória.

5.

A única testemunha compromissada da instrução, arrolada pelo próprio Ministério Público, confirmou a existência da dívida imobiliária, a autorização prévia para o desconto do valor correspondente e a entrega de recibo de quitação ao ofendido, corroborando a versão defensiva.

6.

Os interrogatórios dos acusados apresentam narrativa coerente, convergente entre si e compatível com os elementos constantes dos autos, notadamente quanto à autorização verbal para quitação da dívida e à transferência do saldo remanescente para conta indicada pela própria vítima.

7.

O recibo de quitação subscrito pelo ofendido e os demais elementos documentais reforçam a existência de controvérsia patrimonial e contratual acerca da extensão da dívida, sem demonstração segura de inversão possessória ilícita ou apropriação definitiva dos valores.

8.

A transferência do saldo remanescente para conta indicada pela vítima revela conduta incompatível com a intenção de apropriação definitiva dos recursos levantados judicialmente.

9.

Não há prova de que o corréu José Arnaldo de Sousa Gama tenha se beneficiado financeiramente dos valores retidos ou participado de eventual inversão possessória.

10.

A controvérsia revela predominante conteúdo patrimonial e contratual, passível de solução pelas vias cíveis adequadas, não se justificando a intervenção do Direito Penal diante da ausência de prova robusta da prática criminosa.

11.

Persistindo dúvida fundada e razoável acerca da ocorrência do delito e da responsabilidade penal dos acusados, impõe-se a incidência do princípio constitucional da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados José Arnaldo de Sousa Gama e Márcio Rogério Cunha Vinagre da imputação prevista no art. 168, §1º, inciso III, c/c os arts. 29 e 30, todos do CP, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Em razões recursais, sustentou o apelante que as provas produzidas durante a instrução criminal, consistentes nos depoimentos testemunhais, no relato da vítima e nos interrogatórios dos acusados, demonstrariam de forma suficiente a autoria e a materialidade delitivas, afirmando que os recorridos, no exercício da advocacia, apropriaram-se indevidamente de valores pertencentes à vítima Michel Salim Khayat, oriundos de levantamento judicial. Defendeu que o conjunto probatório constante dos autos comprovaria a prática do delito de apropriação indébita qualificada em razão da profissão, razão pela qual requereu a reforma da sentença absolutória para condenar os apelados nos exatos termos da denúncia.

Em contrarrazões, os apelados requereram o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, entendendo que as provas produzidas nos autos não são aptas a afastar a dúvida razoável acerca da ocorrência do delito e da responsabilidade penal dos acusados, devendo prevalecer a absolvição fundada no princípio do in dubio pro reo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade – tempestividade, legitimidade e interesse recursal –, razão pela qual conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelados, narra a denúncia, em síntese, que o acusado
JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA
atuava como advogado da empresa da vítima,
MICHEL SALIM KHAYAT
, denominada BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA, especificamente a representando em uma ação de indenização por danos morais contra o Banco BRADESCO S.A., ação que tramitou na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém. No mês de setembro de 2014, o denunciado JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA ajuizou ação de execução da pena de multa aplicada na ação principal, no valor de R$ 2.156.326,28 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos). No dia 21/05/2015, foi autorizado o levantamento desse valor por Alvará Judicial, expedido pela Vara onde a ação tramitava, o que foi feito pelo denunciado sem, contudo, informar à vítima.

Consta ainda da exordial acusatória que a vítima
MICHEL SALIM KHAYAT
tomou conhecimento da liberação do valor por intermédio do advogado Hermenegildo Antônio Crispino, que lhe telefonou para cobrar débito existente entre ambos, presumindo que, com a liberação da quantia, a vítima já teria meios de honrar a pendência. Ao entrar em contato com seus advogados, estes o informaram que o alvará não havia sido expedido, por falta de caução. Posteriormente, a vítima descobriu que seus causídicos já tinham retirado a quantia completa do banco, tendo posteriormente depositado valor incompleto na conta de sua genitora, Olga de Campos Khayat.

Os acusados, por sua vez, relataram que, quinze dias antes da expedição do alvará, a vítima informou ao corréu
JOSÉ ARNALDO
que, a partir daquele momento, o advogado
MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE
passaria a trabalhar na causa, usando de seu prestígio e conhecimento junto ao juízo para apressar a expedição do alvará. No dia 22/05/2015, compareceram à agência bancária para retirada do valor, devidamente autorizados pelo ofendido, sendo descontada a quantia de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), referente à dívida que a vítima mantinha com o denunciado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE, correspondente à compra de um apartamento no Edifício Claude Monet. O restante – R$ 1.306.326,28 (um milhão, trezentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) – foi transferido para a conta da genitora do denunciante. Alegaram, ainda, que todas essas transações foram realizadas com autorização verbal da vítima.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2019. Devidamente citados, os acusados apresentaram Resposta à Acusação, não havendo hipótese de absolvição sumária, razão pela qual foi designada Audiência de Instrução e Julgamento. A instrução processual compreendeu a oitiva da testemunha
Sandra Suely Machado da Luz Carvalho
, as declarações da vítima
Michel Salim Khayat
, os depoimentos de
Lucienne Sathler Brasil Khayat
(esposa da vítima) e de
Hermenegildo Antônio Crispino
, bem como os interrogatórios dos denunciados. Apresentadas as alegações finais pelas partes – o Ministério Público e o Assistente de Acusação requerendo a procedência da denúncia, e as defesas postulando a absolvição –, sobreveio sentença que julgou improcedente a denúncia.

O Juízo singular absolveu
JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA
com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e
MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE
com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

A magistrada sentenciante consignou que a instrução revelou aspectos contundentes que indicam versão diversa daquela constante do inquérito policial; que as declarações da vítima se mostram contraditórias, especialmente quanto à existência e ao montante da dívida imobiliária; que o recibo de quitação subscrito pelo ofendido, os prints de tela do celular e o depoimento da testemunha Sandra Suely Machado da Luz Carvalho se encontram em consonância com a versão dos acusados; e que, não ficando comprovada satisfatória e suficientemente a ilicitude das condutas, impõe-se a absolvição por força do princípio in dubio pro reo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

II – DO PEDIDO RECURSAL

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a prova oral produzida durante a instrução criminal confirma integralmente a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, evidenciando que os apelados se apoderaram dos valores levantados por meio do alvará judicial sem qualquer autorização do ofendido, e pugna pela reforma da sentença e pela condenação dos réus nas penas do art. 168, §1º, inciso III, combinado com os arts. 29 e 30, todos do Código Penal.

A tese ministerial, contudo, não merece acolhimento, conforme se passa a demonstrar.

III – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Antes de qualquer análise, impõe-se revisitar os contornos dogmáticos do tipo penal imputado.

O crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, é marcado pela
inversão da posse
: a vítima voluntariamente entrega o bem ao agente, que inicialmente o recebe de boa-fé e, posteriormente, inverte seu ânimo em relação à coisa, passando a comportar-se como se proprietário fosse, sem a intenção de restituí-la. O elemento subjetivo especial do injusto – o
animus rem sibi habendi
– é indispensável à configuração do delito.

Destarte, é fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da posse, de alheia para própria, sendo que, em não havendo anterior posse legítima de coisa alheia móvel, não se pode falar em apropriação indébita.

A sentença recorrida, após exaustiva instrução processual, concluiu pela ausência de prova suficiente acerca desse elemento subjetivo.

O inconformismo ministerial funda-se, exclusivamente, na alegação de que a prova oral confirma a autoria e a materialidade delitivas.

Por essa razão, impõe-se o exame sistemático da prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, cotejando-a com os elementos documentais que a instrução revelou.

a) Declarações da vítima Michel Salim Khayat

A vítima
MICHEL SALIM KHAYAT
declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] estava representada por ambos os acusados no processo que tramitava contra o banco BRADESCO; que felizmente lograram êxito na causa, e, em virtude disso, houve a liberação de uma grande quantia para saque, fato que não foi comunicado em nenhum momento pelos causídicos à vítima. Narra que ficou ciente da liberação da quantia por meio da testemunha Hermenegildo Antônio Crispino, apenas 8 ou 10 dias depois, quando esta entrou em contato com a vítima para cobrar o pagamento de um débito que existia entre os dois, presumindo que com a liberação da grande quantia, a vítima já teria meios financeiros para saudar a pendência. Contudo, surpreendeu-se ao tomar conhecimento da quantia disponível, e comunicou que não havia tomado ciência de quaisquer liberações, tampouco havia sacado o dinheiro, ficando ainda mais surpreso quando descobriu que seus advogados já tinham retirado a quantia completa do banco, tendo eles posteriormente depositado o valor incompleto da importância recebida na conta da genitora do denunciante. Afirma ainda que em nenhum momento autorizou os causídicos que fizessem essa retirada; ainda que, de fato, houvesse um débito a ser pago para com o réu MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE, não houve qualquer tratativa que autorizasse a retirada da quantia sem seu consentimento. Disserta, ainda, que o valor pendente, objeto da compra de um apartamento, era muito inferior ao retirado da quantia integral, alegando que teve dificuldades para pagar à vista inicialmente, mas que de maneira parcelada e da forma que podia, foi sanando aos poucos a dívida com bens de valor que se encontravam em sua posse, tais quais carros ou pequenas quantias que conseguia à medida que trabalhava. Registrou que sempre que possível, abatia uma parte do valor, e o restante que ainda havia a ser pago era infinitamente inferior ao que foi retido pelos causídicos, dizendo ainda que sequer os honorários foram descontados. Que contratou profissionais para averiguarem o valor que ainda estava pendente para pagamento, e mesmo havendo reajuste, foi constatado por estes o valor aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alegou que forneceu os dados da conta de sua mãe anteriormente, pois suas contas estavam bloqueadas pela justiça trabalhista. Ressalta que não houve autorização alguma para o ato praticado pelos réus, que na hipótese máxima, esperava que seus representantes descontassem o valor dos seus honorários, não sendo esse o cenário que ocorreu."

Acerca das declarações da vítima, destacam-se alguns aspectos que fragilizam a tese acusatória. Destarte, há contradição entre sua narrativa nas fases inquisitorial e judicial: na delegacia, o ofendido negou ter recebido qualquer valor oriundo do alvará; em juízo, admitiu o depósito de R$ 1.306.326,28 na conta de sua genitora, admitindo que forneceu voluntariamente os dados bancários de sua genitora para recebimento do saldo – dado que demonstra sua ciência e participação na operação, contrariando a narrativa de total desconhecimento e de ausência de autorização.

b) Depoimento da testemunha Sandra Suely Machado da Luz Carvalho

A testemunha
SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO
, única compromissada na instrução e arrolada pelo próprio Ministério Público, declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] ajudou a vítima MICHEL SALIM KHAYAT na compra de um apartamento que pertencia ao acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE, e até um determinado momento, o processo de compra e venda estava correndo com êxito entre as partes e sem quaisquer atritos. Porém, mesmo com algumas cobranças da testemunha para que o comprador da residência, ora denunciante, pagasse a quantia devida, não havia quaisquer retornos acerca do pagamento ou previsão para efetuá-lo, ao passo que a vítima se mudou para o imóvel, passando a residir permanentemente no apartamento sem ter pagado nada que correspondesse ao valor devido. A situação permaneceu assim por 4 (quatro) anos, quando em certo tempo, já sendo representado anteriormente pelo réu JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA em um processo que transitava no judiciário, a vítima teria convocado o acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE para atuar junto com esse outro advogado, que atuava na causa sozinho. Informa a testemunha que a vítima havia insistido na parceria para que, quando a possível sentença favorável fosse emitida, junto com ela fosse liberada uma importância grande o suficiente para sanar a inadimplência que ainda existia em relação à compra do dito imóvel. Dessa maneira, ambos os acusados começaram a trabalhar juntos, quando finalmente a sentença foi publicada, a quantia liberada realmente era mais do que suficiente para cobrir a dívida. Logo, munido de prévia autorização da vítima, o acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE descontou do valor integral a quantia referente à antiga dívida imobiliária, emitindo recibo de quitação para a vítima, pela testemunha; que levou pessoalmente o recibo de quitação, entregando-o em mãos do denunciante, que deu seu aceite de bom grado. Contudo, posteriormente, teria sido orientada pela esposa do ofendido a entregar um segundo recibo à vítima, com a justificativa de que o primeiro teria sido feito de uma maneira muito simples e rasa, não sendo suficiente para efetuar o registro do imóvel, e assim o fez, se dirigiu até a residência da vítima para entregar o segundo comprovante de quitação. Entretanto, a reação do denunciante foi divergente, tendo assinado o documento e depois rasgado, dizendo que não iria assinar mais nada. Não tendo poderes para tomar alguma atitude naquele momento, simplesmente se retirou do local e comunicou a situação ao acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE. Disse ainda não saber o porquê de a acusação estar sendo impetrada, já que ninguém teria se apropriado de nada indevidamente, apenas descontado o valor devido mediante expressa autorização anterior da vítima."

O depoimento de Sandra Suely Machado da Luz Carvalho é a prova oral de maior peso no conjunto probatório, por ser a única testemunha compromissada e por ter sido arrolada pelo próprio órgão acusatório, o que afasta qualquer suspeita de parcialidade em favor dos réus.

Seu depoimento fragiliza a tese ministerial em pontos essenciais, pois confirma que a própria vítima insistiu na inclusão do corréu Márcio Rogério no processo justamente para que, com a liberação do alvará, fosse possível quitar a dívida imobiliária pendente – circunstância que evidencia

a existência de prévia autorização e de ajuste consensual entre as partes.

Ademais, afirma que o recibo de quitação foi entregue ao ofendido e que este o recebeu "de bom grado", sem qualquer ressalva ou insurgência no momento da entrega – comportamento incompatível com a tese de que o desconto teria sido realizado sem consentimento.

Por fim, a testemunha relatou que a vítima assinou um segundo recibo e o rasgou em seguida, o que sugere ciência plena da operação e posterior arrependimento sobre a forma de liquidação do débito, e não ignorância acerca do desconto efetuado.

c) Depoimento da testemunha Lucienne Sathler Brasil Khayat

A testemunha
LUCIENNE SATHLER BRASIL KHAYAT
, esposa da vítima, declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] era de seu conhecimento que a forma de pagamento do apartamento seria a permuta, uma vez que iriam sanar a dívida entregando areia ao proprietário, o réu MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE. Contudo, narra que a entrega do material sempre era adiada pelo acusado, e em dado momento este não quis que a forma de pagamento continuasse nessa modalidade, e que a continuidade fosse procedida de forma monetária, e que com isso, seu marido havia começado a entregar alguns bens para obedecer ao novo acordo entre os dois, como alguns carros. Disse ainda que não sabe de detalhes das tratativas de negociações entre seu esposo, o ofendido MICHEL SALIM KHAYAT, e os acusados, apenas escutava e presenciava alguns trechos de conversas esparsas entre eles, e estava presente no momento em que a testemunha HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO comunicou acerca da liberação do alvará para o seu marido, narrando que foi um susto para todos. Ademais, disse que não realizou nenhuma ligação para a testemunha SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO levar um novo recibo para que MICHEL SALIM KHAYAT assinasse; que nesse específico dia, o marido discordou do conteúdo do documento e o rasgou, mas que não teve nenhum envolvimento com a entrega do recibo a ele."

O depoimento de Lucienne Sathler Brasil Khayat apresenta, em alguns pontos, elementos contrários ao pretendido pela acusação. A testemunha reconheceu a existência da dívida imobiliária e a mudança na forma de pagamento – de entrega de areia para pagamento em bens e espécie –, corroborando a versão dos acusados de que o débito era real e remanescente à época do levantamento do alvará. Ao negar que teria solicitado à testemunha Sandra Suely a entrega do segundo recibo, entra em contradição com o relato prestado por essa última – que afirmou ter sido orientada pela esposa do ofendido para proceder à entrega –, criando zona de dúvida que milita em favor dos acusados. Quanto à afirmação de que o marido discordou do
conteúdo
do documento e o rasgou, tal assertiva revela, ao contrário do que pretende a acusação, que o ofendido compreendia o que o recibo pretendia formalizar – e escolheu não o assinar –, o que é substancialmente diferente de afirmar que desconhecia a operação realizada.

d) Depoimento da testemunha Hermenegildo Antônio Crispino

A testemunha
HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO
declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] tomou ciência da expedição do alvará indo até a secretaria referente à vara na qual a ação tramitava, momento em que foi comunicado da liberação do referido documento, entrando prontamente em contato com o ofendido do caso em tela, MICHEL SALIM KHAYAT, em virtude de este estar inadimplente para com a testemunha. Contudo, contrariamente ao que esperava, o denunciante não tinha ciência da expedição do alvará e negou ter recebido a quantia. Desconfiando que a negativa não fosse verdadeira, a testemunha se dirigiu perante a autoridade policial e registrou boletim de ocorrência, para que fossem tomadas providências acerca do não pagamento e da possível falsa informação do não recebimento da quantia. Alegou ainda que a situação lhe gerou muitos danos financeiros, em virtude de não ter sido restituído da dívida em tempo hábil."

O depoimento de Hermenegildo Antônio Crispino é insuficiente para confirmar a tese acusatória, apenas aduz que não presenciou qualquer dos atos relacionados ao levantamento do alvará, ao desconto da dívida ou à transferência dos valores, limitando-se a narrar que comunicou ao ofendido a expedição do documento e que este, inicialmente, negou ter recebido qualquer quantia.

e) Interrogatório do acusado Márcio Rogério Cunha Vinagre

O acusado
MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE
declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] a venda do apartamento pôde ser possível através da testemunha SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO, tendo em vista que esta fez a intermediação das negociações entre o ofendido e o acusado. Após a aludida testemunha apresentar ambos, as tratativas de negócios foram acertadas entre eles, ficando acordado que o pagamento pelo apartamento seria a permuta, uma vez que o ofendido entregaria areia ao réu, e antigo proprietário, no valor equiparado ao que seria entregue em quantia monetária, parcelado em 30 meses. Ao ser iniciado o período referente ao pagamento, no primeiro mês, o ofendido teria contribuído corretamente, porém nos meses que se sucederam, o comportamento do denunciante teria mudado. Sempre havia algum impedimento para quitar a parcela vincenda do mês, permanecendo inadimplente até o mês de julho de 2011, ano em que tudo aconteceu. Expôs ainda que, munido de provas documentais, o ofendido não teria cumprido o acordo por mais de um mês pelo motivo de não ter autorização legal para a extração de areia, e não comunicou isso à época da venda para o acusado. Também por este mesmo motivo que a maneira de pagamento mudou durante a vigência do contrato firmado, passando para pequenas quantias propriamente pecuniárias. A situação se sucedeu por 3 anos, tendo prazo para encerramento do contrato no mês de outubro de 2014, sendo previsto que a dívida imobiliária se encontraria plenamente quitada. Em contrapartida, no aludido período, em dezembro do mesmo ano, o ofendido MICHEL SALIM KHAYAT teria pagado somente a importância de R$ 230.934,00 (duzentos e trinta mil, novecentos e trinta e quatro reais), menos de um terço do valor pendente. Alegou que qualquer oportunidade que o ofendido tinha de recebimento de alguma quantia, em razão de alguma causa pleiteada judicialmente, o referido réu ajudava na tramitação processual para que uma possível vitória e consequente liberação de valores pudesse adiantar o abatimento da dívida. Em prol disso, o denunciante, que já era representado no processo que tramitava contra o banco BRADESCO por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA, chamou o réu para trabalhar com o seu anterior causídico, para que com o recebimento da quantia prevista, o débito pudesse ser quitado. Afirma que o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) foi acordado previamente entre ambos, para que fosse esse o valor a ser recebido pelo réu, mesmo que o real valor fosse maior em virtude da atualização da dívida. Narrou que ele comunicou o denunciante que não atuaria diretamente no processo como advogado, em virtude de a tramitação já estar nos atos finais, faltando apenas a confirmação do recebimento, ficando apenas como apoio ao também acusado JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA. Disse também que o denunciante pediu que tentassem o recebimento da quantia em espécie, já que a maioria de suas contas estava bloqueada pela justiça trabalhista. Ao passo que o dinheiro foi liberado mediante expedição de alvará, o réu depoente comunicou ao ofendido, que autorizou que se dirigisse ao banco para tentar sacar o dinheiro físico, posteriormente retirando o valor correspondente à dívida. De maneira diferente do que se esperava, a tentativa foi infrutífera em face da elevada quantia, e dessa forma, o réu pediu para que o ofendido informasse uma conta para que pudesse realizar uma transferência bancária com o valor, pois da maneira que ele estava tentando, não seria possível, tendo sido fornecida a conta da mãe do ofendido. Nos dias seguintes, com nova ida ao banco, a transferência foi realizada com êxito, tendo sido descontado o valor inadimplente referente à dívida imobiliária. Frente a isso, o réu emitiu um comprovante de transferência e orientou a testemunha SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO que levasse até ele para que desse ciência e assinasse. O acusado nega que tenha recebido bens de valor, como carros, como forma de pagamento, afirmando que não existe qualquer bem efetivamente passado para sua propriedade para abater o valor pendente. Por fim, alega que os depoimentos prestados em delegacia, bem como em juízo, e o boletim de ocorrência prestado pelo ofendido se contradizem em muitos fatores, tais quais no que ele afirma não ter recebido nada e pugna a acusação somente contra o réu JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA e nos demais ele pleiteia pela quantia descontada em desfavor do réu depoente."

O interrogatório do acusado Márcio Rogério Cunha Vinagre apresenta versão detalhada, internamente coerente e amplamente corroborada pelos demais elementos probatórios dos autos.

Algumas informações apresentadas pelo réu em seu interrogatório merecem destaque.
Primeiro
: o acusado descreveu o histórico de inadimplemento da vítima ao longo de quatro anos, esclarecendo que Michel Salim Khayat não possuía autorização legal para extração de areia, o que tornou impossível o cumprimento da forma de pagamento originalmente pactuada.
Segundo
: relatou que o valor de R$ 850.000,00 foi expressamente ajustado entre as partes como contrapartida pelo ingresso do acusado no processo, configurando autorização verbal prévia e consensual ao levantamento.
Terceiro
: narrou que a vítima foi a própria a solicitar que o valor não fosse depositado em suas contas pessoais, em razão de bloqueios decorrentes de execuções trabalhistas – dado objetivo que demonstra participação ativa do ofendido na definição da forma de recebimento e que é absolutamente incompatível com a versão de desconhecimento total da operação.

f) Interrogatório do acusado José Arnaldo de Sousa Gama

O acusado
JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA
declarou em juízo, conforme consignado na sentença:

"[...] representava o ofendido em muitos processos que tramitavam em juízo à época do fato, mas que nunca recebeu seus honorários corretamente, tanto os que correspondiam a processos antigos quanto os que eram devidos pelo processo em pauta. Alegou que o denunciante autorizou de forma verbal a movimentação bancária; que no momento, estavam presentes todos os envolvidos, inclusive da testemunha SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO. Dissertou que essa reunião foi realizada no escritório do réu MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE, momento em que já era previsto que a liberação do alvará sairia muito em breve. Disse também que quando ocorreu, ambos os acusados comunicaram de pronto o denunciante, que ele ficou a par de tudo durante todo o processo, dizendo que este sempre foi um cliente que questionava tudo acerca dos processos para com os causídicos, e que nunca foi deixado sem conhecimento de algum ato, principalmente quando se tratava deste processo. Narrou que ambos os acusados foram sacar juntos a quantia, mas não conseguiram, voltando posteriormente e realizando as tratativas no banco para transferir para a conta do denunciante; que este que comunicou uma conta de destino em horário não comercial, o que fez com que os advogados transferissem posteriormente o valor para a conta da mãe do denunciante. Ressaltou que a aludida tramitação foi plenamente autorizada pela vítima, e que inclusive espera até hoje o pagamento de seus honorários. Reafirmou que ele e o acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE estavam presentes juntos em praticamente todos os atos a partir do momento em que o ofendido havia comunicado que ambos trabalhariam na causa, e que era de conhecimento de todos a dívida existente entre o acusado MÁRCIO ROGÉRIO CUNHA VINAGRE e o ofendido MICHEL SALIM KHAYAT, tendo sido pública também a declaração verbal de vontade, feita em reunião, sobre a liberação do dinheiro e consequente pagamento da dívida."

O interrogatório do acusado José Arnaldo de Sousa Gama apresenta elementos de especial relevo para o deslinde da causa: a autorização verbal para utilização dos valores a receber para quitação de dívida do ofendido com o acusado MARCIO, prestada em reunião realizada no escritório do corréu, na presença de todos os envolvidos – inclusive da testemunha compromissada Sandra Suely Machado –, é confirmada de modo convergente por ambos os acusados e pela testemunha, formando núcleo probatório consistente e coerente que não encontra refutação objetiva no conjunto da prova acusatória.

g) Síntese analítica do conjunto probatório

O exame sistemático da prova oral produzida nos autos conduz à conclusão de que o conjunto probatório não atingiu o standard necessário ao decreto condenatório.

A versão dos acusados é internamente coerente, corroborada pela única testemunha compromissada – arrolada pela própria acusação – e amparada por prova documental não impugnada: o recibo de quitação subscrito pelo próprio ofendido em 01/06/2015, no exato valor retido (R$ 850.000,00), cuja assinatura o ofendido reconheceu em juízo.

As declarações da vítima, ao contrário, apresentam contradições fundamentais entre as fases inquisitorial e judicial e carecem de qualquer suporte probatório objetivo para a afirmação de que a dívida remanescente seria de apenas R$ 150.000,00.

O cerne da questão, como bem pontuado pela magistrada de primeira instância, está firmado na discordância acerca do valor da obrigação civil e na ausência de autorização formal escrita para o desconto.

Nenhuma dessas circunstâncias, per se, configura o delito de apropriação indébita, que reclama, necessariamente, a demonstração do
animus rem sibi habendi
.

A conduta do corréu Márcio Rogério de transferir o saldo remanescente no primeiro dia útil após o recebimento dos dados bancários indicados pela própria vítima é objetivamente incompatível com qualquer propósito de apropriação definitiva.

Em relação ao corréu José Arnaldo de Sousa Gama, não há nos autos elemento probatório algum que demonstre ter ele compartilhado dos valores retidos, beneficiado-se financeiramente da operação ou participado da suposta inversão possessória.

O princípio da intervenção mínima impõe ao Direito Penal caráter fragmentário e subsidiário.

Havendo possibilidade de solução do conflito na esfera cível – por meio de ação de prestação de contas, cobrança ou revisão contratual –, torna-se despropositada a criminalização de conduta que configura, quando muito, divergência patrimonial de natureza contratual.

Como firmado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer fundamentado, o Direito Penal somente deve atuar quando outros ramos da ciência jurídica se revelem inadequados ou insuficientes para a solução do conflito, o que definitivamente não é o caso dos autos.

A condenação criminal pressupõe juízo de certeza – e não de probabilidade. Quando a prova produzida sob o crivo do contraditório revela cenário de dúvida fundada e razoável, milita em favor dos acusados a garantia constitucional da presunção de inocência, insculpida no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Conclui-se, portanto, que a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, com os princípios constitucionais que regem o processo penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

O reconhecimento de que a instrução não produziu prova suficiente, segura e inequívoca da prática do crime de apropriação indébita é medida de inteira justiça, que impõe a manutenção da absolvição em todos os seus termos.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/07/2026